Tribunal: TJSP
Processo: 2253102-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de fraude na contratação. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do seguro, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação dos débitos no benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de fraude na contratação. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do seguro, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Adequada a cessação dos débitos no benefício previdenciário da requerente. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Incidência por cada ato de descumprimento da ordem judicial.
RECURSO PROVIDO.